Tribunal: TJPA
Processo: 0811060-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811060-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois não demonstrados indícios de morosidade por parte do órgão acusatório ou da autoridade processante na condução do feito.

2. Encerrada a instrução, o feito encontra-se aguardando a apresentação dos memoriais finais pelas partes, fato que, atrai a incidência da Súmula 52 do e. STJ, que assim dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Kelvyn Carlos da Silva Mendes
, em favor do nacional
Johhan Luiz da Silva Correa
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 3956138, em síntese, que:

“O paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de janeiro de 2020, por volta de 15h00min, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Tendo em vista a morosidade na tramitação processual, a defesa requereu, à Autoridade Coatora, o relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo deferimento do pedido.

Infelizmente, o Juízo da Comarca de Igarapé-Miri indeferiu o pleito, alegando que o paciente já responde a outra ação penal pelo mesmo crime, sendo necessária a manutenção de sua prisão.

Os autos se encontram em secretaria, aguardando laudo toxicológico definitivo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para então serem remetidos ao Ministério Público para apresentar memoriais finais.

Inconformada com a decisão, a defesa pleiteia o relaxamento da prisão do ora paciente, posto que já se encontra encarcerado há 10 (dez) meses, sem que haja pelo menos laudo toxicológico definitivo da substância entorpecente.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, o impetrante requer, à Vossa Excelência, que:

1 - DEFIRA a medida liminar e RELAXE a prisão preventiva do paciente JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA, diante da patente ilegalidade sua prisão pelo excesso do prazo de duração do processo criminal, posto que já se encontra preso preventivamente há 300 (trezentos) dias, expedindo-se o competente alvará de soltura;

2 - Requer o envio de ofício à Autoridade Coatora para prestar as informações de praxe;

3 - Requerer, também, a intimação do representante do Ministério Público, para que dê seu parecer;

4 - Por fim, CONHECER e CONCEDER a ordem de habeas corpus para confirmar os efeitos da liminar e RELAXAR a prisão preventiva do paciente JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA, diante da patente ilegalidade sua prisão pelo excesso do prazo de duração do processo criminal, posto que já se encontra preso preventivamente há 300 (trezentos) dias, sem que pelo menos houvesse prova inequívoca da materialidade do crime, como o laudo toxicológico definitivo da substancia entorpecente, expedindo-se o competente alvará de soltura, por ser medida de justiça.” <sic>

Junta documentos (Id. 3956139 a 3956144).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3960117), sendo prestadas às informações (Id. 3990746).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4091883).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

Do excesso de prazo na formação da culpa

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações na Id. 3990746, abaixo colacionadas,
verbis
.

“O Paciente JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA foi preso em flagrante delito em 08.01.2020 pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 147 (ameaça) do CP, tendo o auto de prisão em flagrante sido homologado, e sua prisão convertida em prisão preventiva, em 09.01.2020.

Narra a autoridade policial que, no dia 08.01.2020, policiais militares flagraram em poder de JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA, ora paciente, substâncias entorpecentes para fins de traficância, fato ocorrido em sua residência.

Informa ainda que o acusado JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA, ora paciente, estava em sua residência em poder de uma “sacola da Natura”, sendo encontrado em seu interior cerca de 250g de cocaína, tendo o acusado proferido ameaças contra os policiais militares responsáveis por sua prisão.

Em 06.03.2020 foi apresentada denúncia pelo representante do MP em desfavor de JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA, ora paciente, tendo sido recebida em 30.03.2020, e determinado a citação do réu.

Em 06.11.2020 foi indeferido pedido de revogação de prisão preventiva apresentado em favor de JOHHAN LUIZ DA SILVA CORREA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública.

Por fim, informo que o processo se encontra com vista ao Ministério Público para apresentação das alegações finais de acusação.” <sic>

Diante desse contexto, embora o paciente esteja custodiado desde o dia 08.01.2020, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, uma vez que o feito já se ultimou, pois aguarda tão somente a apresentação de alegações finais, aplicando-se, pois, à hipótese, o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 52. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal não cabe mais discussão acerca de eventual ocorrência de excesso de prazo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.

(TJ-DF 07093971220198070000 DF 0709397-12.2019.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/07/2019)

Por tais razões, e corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 14/12/2020